Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-59.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000730-59.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liquidação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA.

1. Em sede de Juizado Especial Cível não há possibilidade de prosseguimento do cumprimento da sentença contra empresa em liquidação extrajudicial, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE.

2. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato tido por ilegal, praticado pelo
Juízo do Juizado Especial Cível Do Cristo Rei Da Comarca De Várzea Grande/MT
, que indeferiu a suspensão do pedido de cumprimento de sentença no processo n.
1028476-47.2020.8.11.0002
.

Sustenta a impetrante que está impedida de realizar qualquer pagamento e não poderia sofrer constrição patrimonial na forma determinada pela autoridade coatora.

O pedido liminar foi deferido (Id. 174443672).

A autoridade coatora prestou informações (id. 175425654).

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023